Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS, CONTAMINADO E CURADO DA COVID-19.

Não se justifica o pedido de relatório médico complementar com base nos quesitos apresentados pela defesa, sob o fundamento de o agravante integrar o grupo de risco da Covid-19. Ele já contraiu a doença, tendo sido isolado, com monitoramento da equipe de saúde, obtendo alta, já curado e sem sequelas. Teve todos os cuidados médicos necessários no presídio.

Se voltar a contrair a doença, possibilidade não demonstrada cientificamente, terá, novamente, toda assistência médica de que necessitar. Nos termos do artigo 117, II, da LEP, para a concessão do benefício da prisão domiciliar, é preciso que o preso esteja "acometido de doença grave", não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Ora, o agravante nem está doente. Está curado, sem qualquer sequela, eficientemente atendido pela equipe médica do presídio.

Recurso de agravo desprovido.